Tribunal: TJSP
Processo: 1040916-92.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora que teve seu nome indevidamente incluído nos cadastros de maus pagadores – Dano moral não caracterizado, todavia, em razão de outras negativações anotadas no nome da autora - Alegação de que os demais apontamentos estão sendo discutidos judicialmente – Ausência de prova, todavia, acerca da ilegitimidade das

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora que teve seu nome indevidamente incluído nos cadastros de maus pagadores – Dano moral não caracterizado, todavia, em razão de outras negativações anotadas no nome da autora - Alegação de que os demais apontamentos estão sendo discutidos judicialmente – Ausência de prova, todavia, acerca da ilegitimidade das outras negativações – Verba honorária bem fixada – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000370148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1040916-
92.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAMELA CRISTINA
VIEIRA DO CARMO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 38869
APEL. No 1040916-92.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: PAMELA CRISTINA VIEIRA DO CARMO
APDO.: CLARO S.A.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Autora que
teve seu nome indevidamente incluído nos cadastros de maus
pagadores Dano moral não caracterizado, todavia, em razão
de outras negativações anotadas no nome da autora - Alegação
de que os demais apontamentos estão sendo discutidos
judicialmente
Ausência de prova, todavia, acerca da
ilegitimidade das outras negativações Verba honorária bem
fixada Recurso improvido.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
danos morais ajuizada por Pamela Cristina Vieira do Carmo contra Claro S.A.
que, pela r. sentença de fls. 99/101, proferida pelo d. magistrado ANTONIO
CARLOS SANTORO FILHO, foi julgada procedente, em parte, para declarar a
inexistência do débito sob discussão. Em razão da recíproca sucumbência,
condenou cada parte a arcar com metade das custas e despesas processuais,
bem como ao pagamento de honorários da parte contrária de R$1.000,00 (mil
reais), observado o disposto no § 3o, do art. 98 do CPC com relação à autora.
Irresignada, apelou a autora buscando o acolhimento da
pretensão decorrente do dano moral que alega ter sofrido em razão da
indevida negativação de seu nome, ao principal argumento da inaplicabilidade
da Súmula 385, do STJ ao caso concreto, inclusive porque está discutindo
judicialmente as demais negativações existentes em seu nome.
Recurso bem processado, acusando resposta, subiram os
autos.
É o relatório.
Não obstante o reconhecimento de eventual ilicitude da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerida, a indenização por dano moral seria devida não fosse a existência de
outras anotações desabonadoras em nome da autora nos órgãos de proteção
ao crédito (fls. 29).
Assim, não obstante a conduta reprovável da ré ao negativar
indevidamente o nome da autora, ostentando a requerente outras restrições
em seu nome, não há falar em responsabilidade civil por dano na esfera moral
apta a ensejar a condenação pleiteada, sendo de rigor a improcedência do
pedido indenizatório, pouco importando se as restrições são anteriores ou
posteriores à aqui discutida, entendimento que passei a adotar, malgrado o
disposto na Súmula 385 do STJ.
A
jurisprudência
não
discrepa:
"INADIMPLÊNCIA
-
CADASTRO NO SPC - DIREITO DO CREDOR - DANO MORAL -
INEXISTÊNCIA - CONTUMÁCIA DO DEVEDOR. Havendo inadimplência, não
há que se falar em compensação por dano moral pela inscrição do nome do
devedor no SPC, máxime quando o mesmo é contumaz em descumprir suas
obrigações". (Ap. Cível n° 364.472-6, Rel. Juiz Gouvêa Rios).
Para se falar em dano moral, é preciso que o ato praticado
atinja o indivíduo de forma a lhe causar dor e constrangimento, e, no caso em
tela, não caracterizado, tendo em conta as demais negativações da autora,
não podendo agora reclamar e dizer-se abalada por ter tido seu nome inscrito
nos cadastros de inadimplentes, embora declarado inexigível o débito.
Assim, não há como atribuir à demandada eventual sofrimento
da autora, uma vez que a inscrição no cadastro de maus pagadores não gerou
abalo presumido, e a autora não comprovou o dano sofrido, ônus que lhe
competia nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. E o alegado
questionamento judicial das demais negativações, sem se acompanhar de
prova e de resultado, revela-se inócuo, o que evidencia a sua condição de
devedora contumaz.
E, a pretensão de indenização por danos morais só deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecida em favor de quem ostente nome limpo, o que, à evidência, não é
o caso da autora.
Confira-se: “CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. DANO MORAL INEXISTENTE SE O DEVEDOR JÁ TEM
OUTRAS ANOTAÇÕES, REGULARES, COMO MAU PAGADOR. Quem já é
registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por
mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao
crédito [...]” (REsp 1.002.985 - RS, Relator Ministro Ari Pargendler).
No mesmo sentido a jurisprudência desta E. 34a Câmara de D.
Privado: “Prestação de serviços. Telefonia. Cobrança indevida. Apontamento
irregular. Indenização por dano moral. Descabimento. Inscrição anterior.
Irregularidade não demonstrada. Aplicação da súmula 385, do STJ.
Preexistência de outros apontamentos. Ausência de ofensa a direito da
personalidade.
Sentença
mantida.
Apelação
improvida.”
(apel.
1005513-64.2016.8.26.0100, rel. Desa Cristina Zucchi).
“Ação de inexigibilidade de débito. Energia elétrica. Parcial
procedência. Apontamentos preexistentes. Dano moral não configurado.
Súmula
385
do
E.
STJ.
Apelo
improvido.”
(Apel.
no
1025320-41.2014.8.26.0100, Rel. Des. Soares Levada).
Por fim, para os propósitos de direito, resta intocada, no caso
concreto, a sucumbência fixada em primeiro grau, não sendo caso, ademais,
de aplicação do disposto no § 11 do art. 85, do CPC, tendo em mira a
simplicidade da causa, a recíproca sucumbência, o montante já fixado a título
de honorários (mil reais) e porque não se mostra em desacordo com as regras
processuais que regem a matéria.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 10305
Apelação Cível no 1040916-92.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Pamela Cristina Vieira do Carmo
Apelado: Claro S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Registro, desde logo, que me curvando ao Princípio do Colegiado,
acompanho integralmente o voto da eminente relatora que negou provimento ao
recurso.
Assim, sirvo-me da presente declaração de voto convergente, apenas e
tão somente, para deixar consignado meu entendimento pessoal no sentido de que, em
que pesem os termos do verbete da Súmula 385 do STJ, há situações em que a
negativação, ainda que realizada quando da pendência de negativações pretéritas,
ensejará a condenação por danos morais. Duas são, basicamente, as razões que me
levam a assim pensar:
1) A súmula 385 do STJ não é vinculante, de forma que não gera
observância obrigatória nos juízos inferiores e pode, a qualquer
tempo, ser revisada pelo Colendo Tribunal Superior.
1) A condenação em danos morais visa atender duplo propósito,
quais sejam, compensar a dor sofrida pela vítima e desestimular o
ofensor a continuar agindo de forma ilegal, na esperança de que a
condenação possa servir de estímulo para que não mais procede,
no futuro, da mesma forma que gerou a condenação.
Nesse sentido, ao menos em razão do segundo aspecto, não há
motivos para que aquele que agiu de forma negligente e ilegal, negativando quem não
era para ser negativado, possa escapar da condenação pelo simples fato de que já existia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
negativação pretérita.
Dito em outras palavras, o descaso daquele que procedeu a
negativação de quem não merecia ser negativado não é apagado pelo fato de, em outra
situação, a vítima já ter sido vítima de negativação devida.
Seria um prêmio ao negligente afastar a sua condenação, vez que com
isso além de se deixar impune a prática de ato ilegal, não se estaria atendendo a uma das
finalidades do Poder Judiciário ao impor a condenação em danos morais, qual seja,
repita-se, buscar a conscientização do infrator a alterar a sua postura.
Mais apropriado do que simplesmente não se aplicar a condenação em
danos morais, melhor seria a imposição da pena que, em atenção aos critérios da
razoabilidade e proporcionalidade, deveria ser fixada em valor reduzido, justamente em
razão da existência de outras negativações pretéritas, fato a demonstrar que o dano
ocorrera em menor extensão.
Pelas razões acima é que, ainda que me curvando ao posicionamento
firmado por esta Colenda Câmara e, por conta disso, nesse caso em concreto,
acompanhando a eminente relatora, deixo aqui registrado meu entendimento no sentido
de que, sem prejuízo do respeito à Súmula 385 do STJ, as situações devem ser
analisadas caso a caso, a fim de que se imponha condenação ao infrator negligente vez
que indiscutível que este agiu mal ao proceder negativação indevida.
Isto posto, ressalvado meu entendimento quanto a possibilidade de
condenação em danos morais em valor reduzido, acompanho o voto da eminente
relatora para negar provimento ao recurso, nos termos do acórdão.
L. G. Costa Wagner
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
LIGIA CRISTINA DE ARAUJO BISOGNI
10B1F8BF
6
7
Declarações de
Votos
LUIZ GUILHERME DA COSTA WAGNER JUNIOR 11DC35B3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1040916-92.2019.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.